Tribunal: TJPA
Processo: 0802462-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802462-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: KAYQUE MOREIRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ (A) TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE POR ELE PRATICADA – INPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado
a quo
estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, por se tratar de medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o paciente supostamente incorreu no crime de roubo, utilizando-se de arma de fogo e agindo em concurso de agentes, em número de três. Mostra-se desnecessária a individualização da conduta de cada um dos agentes nos casos de crimes coletivos, desde que o decreto contenha motivação satisfatória, ainda que suscinta, como na hipótese - PRECEDENTE. 2) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, COMO NA HIPÓTESE, MOSTRAM-SE INSUFICIENTES AS DEMAIS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. 3) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – SÚMULA N. 64, DO STJ. Esclareceu o Juízo de primeiro grau, em suas informações, que por ocasião da audiência de instrução e julgamento, verificou-se não ter o paciente apresentado resposta à acusação, pelo que determinou que sua defesa assim o fizesse no prazo de dez dias, sendo que em consulta ao Sistema LIBRA, constatou-se inexistirem notícias de ter sido juntada a respectiva peça, de sorte a se impor a lição fixada pelo enunciado n. 64, do STJ, no sentido de inexistir constrangimento ilegal a ser sanado quando o excesso de prazo é atribuído à própria defesa. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA. Não tendo o impetrante trazido aos autos dados concretos que justifiquem a substituição almejada, a simples menção à pandemia de COVID-19 e a suposta superlotação dos presídios, por si sós, não evidenciam risco concreto à saúde do paciente, como exige o art. 318, do CPP. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO
em favor de
KAYQUE MOREIRA SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 28 de julho de 2020, pela suposta prática delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, alegando, em síntese, ausência dos motivos ensejadores da medida extrema, estando desfundamentada a decisão que a decretou, sobretudo diante da não individualização da conduta do coacto, além de sustentar estar o aludido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no teor da Recomendação n. 62/2020, do CNJ.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual foram recebidos pelo Juiz Convocado Dr. Altemar Paes, em razão de me encontrar afastada das atividades judicantes por força de licença saúde, tendo o magistrado negado a liminar pleiteada e solicitado informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, as prestou devidamente,
ix vi
ID – 4847393.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante estar desfundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão objurgada, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, por se tratar de medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o paciente supostamente incorreu no crime de roubo, utilizando-se de arma de fogo e agindo em concurso de agentes, em número de três, ressaltando-se, por oportuno, que a não individualização da conduta de cada agente por ocasião do
decisum
vergastado, por si só, não autoriza a revogação da segregação acautelatória, como tentou demonstrar o impetrante, estando satisfatória a motivação na hipótese, ainda que sucinta.

Acerca da desnecessidade da individualização da conduta de cada um dos agentes,
verbis:

STF
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
PRISÃO

PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
Prisão

preventiva
decretada com base nos pressupostos de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312), em adequação de fatos concretos à norma abstrata, está suficientemente fundamentada.
A jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de não exigir a
individualização
das ações de cada agente quando se trata de crime de autoria coletiva.
Decreto de
prisão

preventiva
com fundamento em denúncia que descreve a forma como os integrantes da quadrilha agiam, não pode ser desconstituído por falta de justa causa. Habeas corpus conhecido e indeferido. (HC 79237
/ MS - MATO GROSSO DO SUL
.
Relator(a): Min. NELSON JOBIM.
Publicação: 12/04/2002)

TJMG
: HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA - DESNECESSIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA
-
FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA
- REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO DOMICILIAR - CONDIÇÕES DO ARTIGO 318 NÃO EVIDENCIADAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 2. Havendo indícios de autoria e de materialidade, presente está o pressuposto da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe. 3. O contato reiterado com a justiça criminal é fundamento hábil à manutenção da prisão provisória para que o paciente não volte a delinquir colocando em risco a sociedade. 4. Ao impetrante cabe o ônus de provar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar. 5. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas. 6. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa por si só não viabiliza a soltura do paciente. 7. O princípio da inocência não alcança os institutos do Direito Processual. 8. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.109110-1/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL
, julgamento em 22/05/2018, publicação da súmula em 28/05/2018)

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, visto ser medida salutar à garantia da ordem pública, sendo certo que, demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por outro lado, no que concerne a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, impõe-se salientar ter o magistrado de primeiro grau esclarecido em suas informações, que por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05 de novembro de 2020, verificou não ter sido apresentada resposta à acusação do paciente, razão pela qual determinou que sua defesa assim o fizesse no prazo de dez dias.

Ocorre que, em consulta ao sistema LIBRA, verificou-se não ter informações acerca da apresentação de resposta à acusação por parte da defesa do coacto, constando apenas um pedido de revogação da sua prisão preventiva, registrado no dia 05 próximo-passado.

Assim, tem-se que, na hipótese,

a delonga dos prazos processuais não pode ser atribuída ao Estado-Juiz, mas sim à própria defesa do paciente, que até o presente momento, não apresentou resposta à acusação, ainda que devidamente intimada para tanto, de sorte a se impor o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado n. 64, no sentido de inexistir constrangimento ilegal a ser sanado quando o excesso de prazo é provocado pela própria defesa.

No mais,
de igual modo, não há que se falar em substituição da medida extrema por prisão domiciliar, com fulcro da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, isso porque, o impetrante não trouxe aos autos qualquer dado concreto que justifique a concessão do aludido benefício, não sendo a simples menção à pandemia de COVID-19 e a suposta superlotação dos estabelecimentos prisionais, circunstâncias que, por si sós, evidenciam risco concreto à saúde do paciente, como exige o art. 318, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 09/06/2021